Tribunal: STF
Processo: Rcl 32627
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática pela qual neguei seguimento à reclamação com fundamento na Súmula 734 do STF. 
    O agravante afirma e comprova que não apresentou a reclamação após o trânsito em julgado do processo na origem. Entende que o equívoco ocorreu, provavelmente, pois o “ TJAM ter a prática de dar um novo número a cada incidente processual ou recurso que surja no processo principal. Assim, o fato de um determinado recurso ter baixado não significa que o processo principal transitou em julgado” (eDOC 43, p. 7). 
    A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (eDOC 50). 
    É, em síntese, o relatório. Decido.
    Recebo o regimental porquanto tempestivo. Em análise das razões recursais, verifico ter razão a parte agravante. 
    A decisão reclamada afirmou que a apresentação desta ação era extemporânea. Ocorre que os documentos trazidos no regimental e, em consulta ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, constatou-se que a apresentação desta ação se deu antes do trânsito em julgado dos segundos embargos de declaração apresentados na origem.
    Logo, reconsidero a decisão de 15 de abril de 2019 (eDOC 40) e passo a análise do mérito. 
    Na origem, trata-se de ação que, apesar de ter reconhecido nulo o vínculo com servidora pública, contratada temporariamente, sem concurso público, condenou o Estado do Amazonas ao pagamento de diferenças salariais consideradas devidas. 
    Sustenta-se a contrariedade ao decidido nos REs 765.320, 596.478 e 7705.140, processos pilotos respectivamente dos Temas 916, 191 e 308 da sistemática da repercussão geral. Quando dos referidos julgamentos, consolidou-se o entendimento de somente se admitir o pagamento dos salários e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, quando declarado nulos os contratos ou vínculos com a Administração.
    Vejamos a ementa do RE 596.478, Tema 191, paradigma tido como violado: 
    “Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” 
    No julgamento do RE 765.320, Tema 916, o Plenário reafirmou que nos contratos temporários, que se prorrogam ainda que irregularmente, é devido o FGTS. Eis a ementa: 
    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” 
     Por sua vez, ao julgar o RE 705.140, Tema 308, esta Casa assentou que a nulidade de contrato da Administração Pública com o servidor não gera direitos para os servidores contratados, exceto o de perceber salário e o de levantar os depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Assim ficou o acórdão, em resumo: 
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.”
    No caso concreto, o acórdão reclamado concluiu pela nulidade do contrato da servidora pública uma vez que burla o princípio do concurso público. No entanto, entendeu que a servidora faz jus ao recebimento de diferenças salariais do período laborado, em razão de o salário ter sido pago em desacordo com a Lei nº 4.950-A/1966, que fixa o piso salarial da categoria – engenheira eletricista. 
    Eis os fundamentos da sentença, confirmada pelo acórdão reclamado (eDOC 27): 
    “Destarte, a questão diz respeito à declaração de nulidade da contratação por ausência de concurso público.
    O Supremo Tribunal Federal reconheceu que a relação travada nos presentes autos é eminentemente administrativa.
    Pois bem. Delineada a competência desta Justiça Comum, é evidente não serem devidas parcelas típicas de um contrato de trabalho, nos moldes da CLT (aviso prévio, FGTS rescisão, assinatura e baixa de CTPS, seguro desemprego, etc.).
    De fato, é imperioso esclarecer que a parte autora não faz jus ao recebimento de parcelas oriundas de um verdadeiro contrato de trabalho, eis que já reconhecida pela Corte Suprema deste País a existência de um contrato de direito administrativo nos casos da espécie.
    Ademais, a declaração de nulidade da contratação não se coaduna com o deferimento de pleitos como férias, 13o, etc.
    Nesse particular, entendo que não há que se falar nem em indenização por danos materiais relativos às verbas trabalhistas não adimplidas e nem em indenização por danos morais, se fosse o caso.
    Com efeito, tratando-se de contratação irregular (sem concurso público), há que se reconhecer a sua nulidade e a inexistência do direito à percepção de tais verbas, salvo o valor pago a título de salário. 
    (…)
    O pleito, todavia, não pode ser acolhido na forma postulada, já que a lei 4.950-A/66, em seu art. 5º, é clara ao estabelecer o piso de 06 (seis) salários mínimos para a categoria (engenheiros) e para seis horas de serviço. 
    Assim, extrapoladas duas horas diárias, deveria ser formulado pedido específico (recebimento de duas horas diárias durante o período laboral), o que não é o objeto da demanda. 
    No caso, a inicial postula a majoração de 50% do piso, com base em dispositivo constitucional que determina o adicional de 50% para as horas extras, norma que jamais pode ser aplicada tal como postulado. 
    Forte nestas razões JULGO PROCEDENTES, em parte, os pleitos elencados na petição inicial, para deferir à parte autora o pagamento da importância de R$ 33.240,00 (trinta e três mil, duzentos e quarenta reais), relativa às diferenças salariais do período trabalhado (R$ 415,00 x 6 = R$ 2.490,00 - R$ 1.936,00 = R$ 554,00 x 60m), com juros e correção na forma da lei, decretando a nulidade da contratação, por ausência de concurso público.” 
    Sendo essas as razões de decidir, verifica-se que, in casu, tem-se a determinação do pagamento das diferenças salariais pela ausência de contraprestação de acordo com o piso da categoria, nos termos da Lei 4.950-A/66.
    Não há, pois, estrita aderência entre os paradigmas invocado e a decisão reclamada. Em nenhum dos precedentes foi discutido o modo de calcular o salário devido, muito menos foi debatida a incidência de leis relacionadas ao piso salarial.
    Consabido, a aderência estrita é, na esteira da jurisprudência pacífica desta Corte, requisito indispensável para o cabimento da reclamação. Confiram-se:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Concurso público. Preterição. Alegado desrespeito ao decidido nas ADIs 3.210 e 3.430. Ausência de estrita aderência. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Temas 784 e 612. 4. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Alegada usurpação de competência do STF. Inocorrência. Precedentes. 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 34.891-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 09.10.2019).
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA COM A ADI 2433/RN. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste estrita aderência entre o objeto do ato impugnado e o paradigma de controle invocado (ADI 2433/RN), requisito indispensável para o cabimento da reclamação nesses casos. 2. Impossibilidade de reelaboração da moldura fática pela via eleita, o que impede a análise quanto ao devido respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (AgRg em Rcl 30504/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.08.2019) 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 28.908-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 01.10.2019).
    Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior para, por fundamento diverso, negar seguimento à reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente